Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Indefiro o pedido de realização dos cálculos na forma pleiteada pelo exequente (ID15883866), pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, a atualização dos cálculos pelo índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR), a partir de 30/06/2009, observou a coisa julgada que se formou no acórdão (ID 9936586). À Contadoria Judicial para o cálculo do valor da execução, nos termos do acórdão ID 9936586, incluindo os honorários fixados na execução em R$724,00 (ID 9936568). Após, às partes. I. Brasília, 11 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator.